Tribunal: TJES
Processo: 5021685-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021685-08.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO DE OLIVEIRA SANTOS e outros
AGRAVADO: AILTON RONDELLI e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. OMISSÃO NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento contra decisão saneadora que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de Valdeci Birschner, extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto a esse réu e condenou os agravantes ao pagamento de honorários advocatícios, sem observar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais decorrente da gratuidade de justiça que o juízo de origem deferiu anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a decisão agravada comporta reforma para fazer constar expressamente a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência.

4)
O pagamento das verbas sucumbenciais se submete à condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, conforme determina o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

5)
A decisão recorrida desconsiderou o prévio deferimento da assistência judiciária gratuita aos autores, o que permite o cumprimento de sentença imediato e afronta a proteção legal conferida aos hipossuficientes.

6)
O magistrado detém o dever de conformar o comando judicial à realidade processual das partes para evitar tumultos na fase de cumprimento de sentença.

7)
A menção expressa à suspensão da exigibilidade na parte dispositiva da decisão que fixa os honorários garante a observância do benefício legal e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. As obrigações decorrentes da sucumbência de beneficiário da assistência judiciária gratuita permanecem sob condição suspensiva de exigibilidade.

2. A decisão judicial que condena beneficiário da gratuidade de justiça ao pagamento de honorários deve mencionar a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, § 2º e § 3º do art. 98.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, os agravantes ajuizaram ação indenizatória, na qual proferida decisão deferindo o benefício da gratuidade de justiça.

Ao sanear o feito, o juízo
a quo
reconhecera a ilegitimidade passiva do réu
Valdeci Birschner
, condenando os autores, neste ato recorrentes, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte adversa,
sem
fazer menção à condição suspensiva de exigibilidade decorrente da gratuidade judiciária
.

A decisão hostilizada, portanto, impôs o ônus sucumbencial de forma imediata, sob o fundamento da causalidade e sucumbência, fixando a verba honorária em 10% sobre o proveito econômico pretendido.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir se a decisão agravada comporta reforma para fazer constar expressamente a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

Evidentemente, o beneficiário da gratuidade de justiça, quando vencido, não se isenta da condenação nos ônus da sucumbência, contudo, o pagamento das verbas se sujeita à condição suspensiva de exigibilidade.

De fato, a norma processual visa a impedir a cobrança imediata de quem não possui recursos, postergando-a para o evento futuro e incerto da alteração da capacidade econômica, observado o prazo prescricional de cinco anos.

Nesse sentido, dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 98 [...]

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

No processo de origem, observa-se o deferimento expresso da gratuidade judiciária aos autores no despacho inicial (Id. 53229449), circunstância não observada pela decisão saneadora que, ao condenar os agravantes, admite o cumprimento de sentença imediato, o que afronta a proteção legal conferida aos hipossuficientes.

Ademais, a simples existência da benesse nos autos não torna despicienda a menção na parte dispositiva da decisão que fixa os honorários, sendo dever do julgador conformar o comando judicial à realidade processual das partes para evitar tumultos na fase de cumprimento de sentença.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele dou provimento
para suspender a exigibilidade da verba honorária em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.